Tribunal: TJDFT
Processo: 0015442-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0015442-93.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da pluralidade de credores substituídos, intime-se o SINDIRETA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o que entender de direito, principalmente, para que (i) explicite quais foram os credores que aderiram ao acordo com o Distrito Federal e se houve o pagamento dos respectivos créditos; bem como, (ii) quanto aos demais substituídos e os valores devidos. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora